Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA SEM CONSENTIMENTO. ART. 218-C, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. DISPENSA DO EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso não deve ser conhecido, por ausência de interesse, no ponto em que pleiteia o redimensionamento da pena, porquanto já atendido na sentença, que condenou o réu à pena mínima prevista em Lei.
2. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, depoimentos colhidos e, principalmente, pela confissão do próprio acusado, que admitiu a publicação de imagens íntimas da vítima sem consentimento.
3. O exame pericial não é imprescindível quando há o desaparecimento dos vestígios que foram apagados pelo réu antes mesmo que a vítima chegasse até a delegacia para registrar a comunicação policial. Nessas circunstâncias, a autoria e a materialidade do crime podem ser comprovadas por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais, confissão do acusado e demais elementos colhidos nos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. O tipo penal do art. 218-C do CP pune a divulgação não consentida de imagens de nudez, sexo ou pornografia, sendo irrelevante a alegação de que a vítima não recorda se sua face era visível. A finalidade do dispositivo é proteger a dignidade e privacidade da vítima contra exposições indevidas.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.